Tribunal: TCU
Processo: 029.432/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que condenou a recorrente ao pagamento de despesas efetuadas com recursos do FNAS, sem a disponibilização de documentação que atestasse a regular aplicação dos recursos correspondentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Associação Mário Lemos Falcão de Apoio à Cultura e à Educação - Amface, contra o Acórdão 10673/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir o débito imputado pelo item 9.1.2 do Acórdão 10673/2018-TCU-Segunda Câmara , para R$ 17.953,48 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) e reduzir as multas individualmente aplicadas pelo item 9.2 do Acórdão 10673/2018-TCU-Segunda Câmara , para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 9.2. notificar a prolação deste acórdão à recorrente, ao Sr. Azoka José Maciel Gouveia e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.